Tribunal: TJDFT
Processo: 0751653-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751653-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adriana da Fontoura Alves em face da r. decisão (ID 76632753 na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em razão de ato omissivo de autoridades vinculadas ao Distrito Federal, deferiu em parte a tutela de urgência requerida para determinar às autoridades indigitadas coatoras que, em 15 (quinze) dias úteis, apreciem os pleitos de aposentadoria voluntária e aposentadoria especial formulados pela ora Agravante. Insurge-se em relação à parte do requerimento que não foi deferida, referente à autorização para não comparecer ao serviço público até a apreciação dos pleitos de aposentadoria e à ausência de imposição de multa para o caso de descumprimento da tutela deferida. Assevera que a própria Administração reconhece o seu direito de aposentadoria, pois percebe abono permanência. Aduz que não há falar em enriquecimento ilícito, uma vez que a lei garante a ela o direito de receber proventos integrais. Argumenta que a omissão perpetrada pelas doutas autoridades impetradas consubstancia negativa do direito dela de aposentar-se. Acrescenta fazer parte do grupo de risco para Covid-19 e ter necessidade de cuidar da genitora dela, que possui 84 (oitenta e quatro) anos e tem saúde debilitada. Destaca, por último, que a Administração já está em mora, razão pela qual há necessidade de fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da tutela de urgência deferida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a não comparecer ao serviço público até a apreciação definitiva da aposentadoria voluntária dela. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O pleito de autorização para que a Agravante deixe de comparecer ao serviço público representa verdadeira antecipação da aposentadoria dela, sem que a Administração avalie todos os requisitos necessários para a concessão desse direito. Ainda que se considere a possibilidade de que a concessão de abono permanência à Agravante seja indício de que ela tem direito ao benefício pretendido, como bem destacado pelo d. Magistrado, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na análise dos requisitos legais. O ato de aposentadoria não se limita à concessão do direito de o servidor deixar de trabalhar, demanda também a análise dos proventos a que fará jus após a inativação. Logo, ao contrário do defendido pela Agravante, a concessão da medida pleiteada – deixar de trabalhar sem prejuízo da remuneração –, pode gerar o recebimento por ela de verbas às quais não terá direito após passar para a inatividade. Registre-se que as providências deferidas na r. decisão impugnada são suficientes para tutelar o direito da Agravante. E eventual descumprimento delas poderá, a critério do d. Juízo de origem, ensejar medidas de cunho coercitivo. Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator